Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710391-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VILSON CARLOS PASTRO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. BENEFÍCIOS. REVISÃO. DIFERENÇAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Não há lei que imponha a formação do litisconsórcio passivo necessário entre o patrocinador e a entidade previdenciária em demandas revisionais e, ainda que se reconheça a pertinência subjetiva do Banco do Brasil em ações como tais, a eficácia de eventual sentença condenatória não depende da citação do empregador, mas apenas da prévia e integral recomposição da reserva matemática. II. O STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. III. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, autorizada a compensação. IV. Enquanto não recomposta a reserva matemática, não há se falar em mora da entidade previdenciária. V. Reconhecido o direito, a devedora deve responder pelos ônus da sua sucumbência, mormente porque foi quem deu causa a ação. Mas, sendo a parte autoral vencida em parte dos seus pedidos, os ônus devem ser redistribuídos de forma proporcional à sucumbência de cada um. VI. Tratando-se de causa singela, de pouca complexidade, que não tenha demandado da parte vencedora tanto esforço e tempo de dedicação, os honorários devem ser arbitrados no mínimo legal. VII. Não cabe a revisão do Benefício Especial de Remuneração (BER) e do Benefício Especial Temporário (BET), porque foram criados para distribuir os superávits verificados nos anos de 2006 a 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos. VIII. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 114 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a eficácia de sentença dependerá da inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, razão pela qual o litisconsórcio tornou-se necessário com o julgamento do tema 955 do STJ; b) artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria; c) artigos 86 do regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007 e 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) no caso em debate; d) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos são de observância obrigatória, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial pátrio; e) artigo 85, §§ 6o e 11, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Defende, ainda, que o requisito de recomposição da reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do seu benefício. Assim, entende que não há necessidade prévia e integral de recomposição da reserva matemática, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial, realizado por perícia, em sede de liquidação de sentença. Também, entende, que o pagamento dos juros de mora deve incidir a partir da citação. Deixa, contudo, de indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “b” e “d” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 114 do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 16583423): (...) No caso, não há lei que imponha a formação do pretendido litisconsórcio e, ainda que se reconheça a pertinência subjetiva do Banco do Brasil em ações como tais, a eficácia de eventual sentença condenatória não depende da citação do empregador, mas apenas da prévia e integral recomposição da reserva matemática. Por isso, tem-se entendido que, julgado procedente o pedido contra a PREVI, o beneficiário poderá escolher entre verter as parcelas de sua responsabilidade, situação que lhe será assegurada a revisão apenas de metade do benefício; ou verter ambas as parcelas, isto é, as suas e as do patrocinador, para então obter a revisão integral, podendo, neste caso, demandar o seu ex-empregador posteriormente, para obter o respectivo ressarcimento da cota patronal. Nesse sentido, esclareceu o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva em seu voto-vista que: “a recomposição da reserva matemática pelo assistido pode lhe ser muito onerosa, mas, com relação às cotas patronais, poderá reaver o que despender do ex-empregador, se este já não foi condenado pela Justiça do Trabalho a promover tal recolhimento” (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOSFERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018).Desse modo, não há necessidade do Banco do Brasil S/A compor o polo passivo da demanda, pois eventual responsabilidade do patrocinador em recompor a reserva matemática poderá ser requerida em demanda própria, perante a Justiça Comum. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 86 do Regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007 e 87 do Regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, examinar tal violação, na medida em que o ato normativo não é enquadrado no conceito de lei federal. Conforme o art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, não se permite ampliar a competência desta Corte Superior para, em recurso especial, examinar eventual ofensa a súmulas, resoluções, regulamentos, portarias, circulares ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal” (AgInt no REsp 1645453/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 28/2/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1566289/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/4/2020. O recurso especial também não deve subir no tocante à invocada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, bem como à tese recursal de que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regra expressa de como se deve dar a realização dos cálculos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). Logo, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não deve subir em relação à tese recursal no sentido de que o pagamento dos juros de mora deve incidir a partir da citação, pois “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Veja-se, também, o AgRg no REsp 1873701/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020. Também não merece prosseguir o apelo no que se refere à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 6o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que o recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1623926/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028